Tribunal: STF
Processo: Rcl 39824
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco BMG S/A e BMG Leasing S/A contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0001579-68.2014.5.03.0006, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Eis a ementa do acórdão ora reclamado, in verbis:
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. A terceirização admitida pela legislação brasileira se limita ao trabalho temporário, atividades de vigilância, conservação e limpeza ou serviços especializados, desde que não relacionados com a atividade-fim do tomador de serviços (Súmula 331, do TST).” (Doc. 7)
    Narram as partes reclamantes que são demandadas em reclamação trabalhista proposta por Fernanda Karla Pinto Morais, na qual pleiteia o reconhecimento da “unicidade contratual, declaração de terceirização ilícita e vínculo direto com o Banco BMG S/A, com a consequente anotação e baixa na CTPS por todo o período (15/12/2008 – 21/08/2014 – todo período de contrato)”.
    Relatam que o Tribunal a quo manteve a sentença que havia julgado parcialmente procedente a ação, “declarando a ilicitude da terceirização havida entre as Empresas, condenando as três Reclamadas (Atento Brasil S/A, Banco BMG S/A e o BMG Leasing Arrendamento Mercantil) solidariamente responsáveis pelo adimplemento dos créditos trabalhistas deferidos à Reclamante”. 
    Discorrem que “o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, sem base constitucional ou legal, declarou a ilicitude da terceirização, o vínculo empregatício com o Banco BMG e condenou solidariamente as Reclamadas no pagamento de verbas trabalhistas à Reclamante do processo originário por considerar a existência de ilicitude na terceirização realizada ”.
    Sustentam que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, negou vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado na decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0001579- 68.2014.5.03.0006. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na reclamatória trabalhista nº 0001579-68.2014.5.03.0006, que violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a verificação da licitude de contratação via terceirização, para fins de responsabilização solidária do ora reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas.
    No julgamento daquela demanda, o juízo reclamado condenou os ora reclamantes, solidariamente, ao pagamento dos encargos trabalhistas postulados pelo autor da ação, por considerar ilícita a terceirização realizada.
    Destarte, observa-se que a decisão proferida nos autos da ADPF 324 abarca o caso concreto, já que guarda similitude fática com a situação posta nos autos. 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da decisão vinculante em apreço, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “A legislação brasileira admite a terceirização nos casos de trabalho temporário, atividades de vigilância, atividades de conservação e limpeza, e, por fim, serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador. Logo, os serviços especializados ligados à atividade-fim do tomador são insuscetíveis de terceirização. 
    A reclamante foi contratada pelo 2º reclamado (Atento Brasil) para exercer a função de teleatendimento, prestando serviços e benefício único e exclusivo do banco réu, como declarou o preposto do 2º réu que “no período em que foi empregada da Atento a reclamante prestava serviços ao BMG” (fl.555). Ao contrário do que pretendem fazer crer os recorrentes, a reclamante exercia atividades inerentes à finalidade precípua da empresa financeira. 
    […]
    Nota-se que o objeto social do 1º reclamado, BANCO BMG, consiste na prática de todas as operações ativas, passivas e acessórias permitidas nas normas legais e regulamentares para o funcionamento dos bancos comerciais, dos bancos de investimento, inclusive câmbio, das sociedades de crédito, financiamento e investimento, das sociedades de arrendamento mercantil e das sociedades de crédito imobiliário (5ª Região), através das respectivas carteiras (fl. 81-v). Não há dúvida, portanto, de que as tarefas executadas pela reclamante transcendiam, e muito, a mera atividade de call center, ativando-se a autora em funções típicas de bancária. 
    A Resolução 3954/11 do Banco Central em nada altera o entendimento ora exposto, pois este órgão não possui competência para editar normas contrárias aos fins da legislação trabalhista. Assim, deve ser reconhecida a unicidade contratual, como decidiu a r. sentença, porque o contrato individual de trabalho deve ser considerado único, quando observado pelo prisma do princípio da primazia da realidade, que informa o direito do trabalho. Não merece reparos a sentença que declarou a ilicitude da terceirização, reconheceu a unicidade contratual em relação ao 1º Recdo e determinou a retificação das anotações da CTPS pelo real empregador, Banco BMG. 
    Verificada a intermediação fraudulenta de mão de obra, deve ser declarada a nulidade do contrato formalizado entre a reclamante e 2º e 3º reclamados, reconhecendo-se, por conseguinte, o vínculo de emprego diretamente com o tomador, exatamente como determinado na r. sentença recorrida. ” (Doc. 7, grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 25.508, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 10.132, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 19.598-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 23.024-MC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 989, II, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de MEDIDA LIMINAR, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0001579-68.2014.5.03.0006, até o julgamento final desta reclamação.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente